Tribunal: TJMT
Processo: 1010464-79.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010464-79.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA VITORIA CRESPANI BONFIM - CPF: 076.860.941-03 (EMBARGANTE), MARCELO CHIAVASSA DE MELLO PAULA LIMA - CPF: 332.162.928-35 (ADVOGADO), ANDRE MARQUES MARTINS - CPF: 309.896.568-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A QUESTÕES CONTRATUAIS, CONSUMERISTAS E CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação cível. A embargante sustenta a existência de omissões relevantes no julgado, relativas: (i) à tese de quebra do dever de lealdade contratual por resgates unilaterais durante renegociação de dívida empresarial; (
ii
) à alegação de enriquecimento ilícito e ausência de autorização para apropriação de valores; (
iii
) à análise do pedido de repetição do indébito em dobro; (
iv
) à revisão contratual em virtude da pandemia; (v) à violação à separação patrimonial e à dignidade da pessoa humana. Requereu o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais, bem como o eventual efeito modificativo do acórdão.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses jurídicas e fáticas suscitadas pela parte; (
ii
) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, com o consequente prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir.

1
.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as alegações da parte, inclusive quanto à validade da cláusula de liquidação automática dos investimentos, à inexistência de vício de consentimento e à legitimidade da garantia pactuada, mesmo sob a ótica do CDC.

3.
A revisão contratual por onerosidade excessiva decorrente da pandemia foi rechaçada por ausência de prova concreta do desequilíbrio alegado.

4.
A responsabilidade patrimonial da embargante como avalista foi analisada com base no art. 899 do Código Civil, sendo afastada a tese de violação à dignidade da pessoa humana.

5.
O pedido de repetição do indébito e os dispositivos do CDC foram igualmente enfrentados, não havendo omissão a ser sanada.

6.
O prequestionamento fica satisfeito com a apreciação fundamentada da matéria e, ainda que os embargos sejam rejeitados, considera-se incluído no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7.
A rediscussão da matéria e o inconformismo com o resultado do julgamento não autorizam o uso dos embargos de declaração com efeito infringente.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
O acórdão que enfrenta expressamente as teses suscitadas, com fundamentação adequada, não incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
O simples inconformismo da parte não autoriza o uso dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

3.
Considera
-se realizado o prequestionamento
quando a matéria for efetivamente apreciada, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.025;
CC,
arts
. 187, 422, 478, 884, 899; CDC,
arts
. 6o, V, e 42, parágrafo único; CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, XXXII; 170, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
ANA VITÓRIA CRESPANI BONFIM
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
desproveu o recurso
.

A embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissões relevantes que comprometem a prestação jurisdicional adequada, razão pela qual requer o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Alega que o acórdão não teria enfrentado a tese de quebra do dever de lealdade contratual, diante da realização de resgates unilaterais de aplicações pessoais durante tratativas de renegociação de dívida empresarial, conduta que contrariaria o art. 422 do Código Civil.

Sustenta que os valores foram apropriados sem autorização válida, o que configuraria ofensa aos
arts
. 187 e 884 do Código Civil, tese que teria sido ignorada no julgamento.

Aponta omissão quanto à análise da repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, não obstante o reconhecimento da relação de consumo.

Afirma que não foi apreciada a possibilidade de revisão do contrato com base na teoria da imprevisão (art. 6o, V, do CDC, e art. 478 do CC), considerando os efeitos econômicos extraordinários decorrentes da pandemia.

Salienta que o v. acórdão não teria examinado a alegação de que valores de titularidade da embargante, pessoa física, foram utilizados para o adimplemento de obrigações da pessoa jurídica, em afronta aos princípios da separação patrimonial e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF).

Ademais, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes (
arts
. 6o, V, e 42, parágrafo único, do CDC;
arts
. 187, 422, 478, 884, 927 e 944 do CC; e
arts
. 5o, XXXII, 170, V, e 1o, III, da CF), com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos, com a correção das omissões apontadas e eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Em suas contrarrazões (ID
285422361
), a
embargad
a
se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)

Inicialmente, cumpre assinalar que a relação jurídica em debate decorre da celebração de contratos de crédito bancário entre a instituição financeira Apelada e a
empresa Vinhos
Bonfim
Eireli
, da qual a Apelante figura como sócia e avalista.

O avalista, ao contrário do que pretende a Apelante, não é devedor secundário, mas solidário, ou seja, responde, juntamente com o devedor principal, pela totalidade do débito, sendo-lhe garantido o direito de regresso.

Eis a disposição do art. 899, do Código Civil:

“Art. 899.
O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

§ 2o Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de
forma.
”

Nesse sentido, a Apelante, sendo avalista e sócia da
empresa Vinhos
Bonfim
Eireli
, é considerada devedora solidária, respondendo solidariamente por todo o débito contraído.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
AVALISTA. DEVEDOR
SOLIDÁRIO
.
PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
1. Não merece reparos a decisão recorrida que indeferiu pedido feito pelo avalista, para que seja considerado devedor secundário, a fim de que um bem imóvel de propriedade do devedor principal tenha preferência sobre qualquer outro, quando o aval coloca o avalista na posição de devedor solidário, contra o qual, inclusive, pode ser cobrada a totalidade da dívida, garantindo-lhe direito de regresso, conforme estabelece o
art
. 899, do Código Civil.
2. O fato do devedor principal ser proprietário de um bem imóvel não afasta a possibilidade, ao critério do credor, de buscar a garantia da execução na ordem de preferência prevista no art. 835, do CPC, mesmo que a constrição recaia sobre bens dos
avalistas .
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 5023609-73.2024.8 .09.0093, Relator.: WILTON MULLER SALOMÃO - (DESEMBARGADOR), 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024) (
g.n
)

“NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO .
AVALISTA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INOCORRÊNCIA. A teor do disposto no
art
. 899 do CC, o aval não comporta benefício de ordem,
razão pela qual, uma vez firmado, o avalista se torna devedor solidário do devedor principal. Desse modo, pode o credor cobrar a dívida tanto do emitente do título executivo, como do avalista, pois ambos respondem solidariamente.
Não conhecimento do pedido subsidiário, por se tratar de inovação recursal. Apelação parcialmente conhecida e,
nesta, desprovida
.”
(TJ-RS - AC: 70080932783 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019) (
g.n
)

Conforme fartamente documentado nos autos, os contratos firmados – especificamente, as cédulas de crédito bancário no C02232354-2 (ID 275561429) e B92232002-9 (ID 275561430) – previam expressamente a vinculação de aplicações financeiras como garantia real para cobertura de inadimplemento.

Comprovado está nos autos que, diante da inadimplência reiterada, a cooperativa Apelada procedeu ao resgate das garantias para amortização dos débitos vencidos, o que se deu em estrita observância ao pacto celebrado. Não se trata, pois, de autotutela ilícita ou prática arbitrária, mas sim do legítimo exercício do direito contratual, autorizado em cláusula específica, da qual a Apelante tinha plena ciência ao aderir às condições do mútuo.

A tese sustentada pela Apelante, de que tais aplicações não estariam vinculadas contratualmente às operações de crédito e de que os
resgates teriam sido realizados de forma unilateral e indevida, não encontra respaldo probatório. Ao revés, os documentos juntados demonstram que a própria autora assumiu obrigações como avalista solidária e autorizou expressamente, nos termos contratuais, a utilização dos valores aplicados como garantia para os débitos inadimplidos.

Quanto à alegação de que a instituição financeira teria agido em descompasso com os deveres de boa-fé objetiva durante as tratativas de renegociação, vale destacar que a mera troca de mensagens por aplicativo
WhatsApp
, desacompanhada de provas documentais robustas, não é suficiente para demonstrar a celebração de novo acordo ou a existência de qualquer óbice imputável à Ré quanto ao pagamento. Não se comprovou, em juízo, a emissão de boletos inválidos ou qualquer conduta da cooperativa que tivesse efetivamente impedido a adimplência das obrigações por parte da autora.

Dessa maneira, resta evidente que a responsabilidade pelo crédito financiado não adimplido é da Apelante, que deu causa ao evento danoso ao atrasar as parcelas, não havendo que se falar em responsabilidade da instituição financeira no caso em comento.

Logo, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação por danos materiais ou morais. A Apelante não logrou êxito em comprovar qualquer irregularidade na atuação da cooperativa Apelada, tampouco demonstrou prejuízo decorrente de conduta contrária ao ordenamento jurídico. Pelo contrário, observa-se que a autora incorreu em inadimplemento contratual e, diante disso, suportou os efeitos legítimos do pacto firmado, em conformidade com o princípio do
pacta sunt servanda
.

Destaca-se que não
restou demonstrado nos autos que os contratos questionados na demanda se tornaram excessivamente onerosos e desequilibrados, sendo celebrados em conformidade com a autonomia de vontade das partes
.

Não se pode olvidar que a admissibilidade de revisão contratual exige prova cabal de onerosidade excessiva superveniente ou vício na formação da vontade, elementos que igualmente não restaram evidenciados nos autos.

Além disso, mesmo que a hipossuficiência do consumidor seja reconhecida, ela não pode ser alegada como forma de desobrigá-la de cumprir com os termos firmados nos contratos.

Como bem ressaltado pelo Juízo singular, a inércia da Apelante quanto à adoção de alternativas para quitação da dívida reflete um comportamento que não se coaduna com os deveres impostos no art. 422 do Código Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença objurgada deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA VITÓRIA CRESPANI BONFIM
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.
”

Conforme demonstrado,
o
voto condutor foi claro ao pontuar que os contratos celebrados previam, de forma expressa, a possibilidade de liquidação automática de investimentos vinculados. A embargante, ao firmar os instrumentos como avalista, aderiu a todas as suas cláusulas, não havendo como alegar surpresa contratual ou ausência de anuência. Logo, não se vislumbra qualquer omissão, tampouco vício de consentimento ou enriquecimento ilícito por parte do embargado.

Igualmente, o acórdão foi categórico ao assentar que, mesmo sob a ótica consumerista, a cláusula de garantia pactuada é legítima e não se revela abusiva ou desproporcional. Salientou-se que a aplicação do CDC não impede a adoção de mecanismos contratuais de garantia, desde que não
desbordem
dos limites da legalidade e da boa-fé, o que não ocorreu no caso concreto. Inexistiu, portanto, omissão quanto à análise da legislação consumerista.

Além disso, a
decisão colegiada ponderou expressamente que a mera alegação genérica de dificuldades
financeiras decorrentes da pandemia, desacompanhada de demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual
, não justifica a revisão contratual. Logo, também não há omissão nesse ponto.

Ressalta-se que quanto à suposta violação da autonomia patrimonial da pessoa física da embargante (art. 1o, inciso III, da CF), tal
fundamento foi enfrentado com base na figura jurídica do aval, que implica responsabilidade solidária e pessoal do garantidor, nos termos do art. 899 do Código Civil. O voto asseverou que, uma vez assumida a obrigação como avalista, a embargante comprometeu seu patrimônio pessoal, não havendo falar em violação à autonomia patrimonial ou em ofensa à dignidade da pessoa humana.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício no
v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
ANA VITÓRIA CRESPANI BONFIM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025